Tribunal: TJDFT
Processo: 0703661-07.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO PRIVILEGIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA INOCORRÊNCIA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.
2. A confissão dada pela ré com o fito de celebração do Acordo de Não Persecução Penal, que não pode ser considerada para fundamentar a condenação da ré, também não tem utilidade na segunda fase de dosimetria da pena.
3. Encontrando-se a pena intermediária no patamar mínimo, ainda que houvesse confissão espontânea, a pena permaneceria a mesma, ante o óbice de redução da pena abaixo do mínimo legal nessa fase, inteligência da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, recentemente confirmada no julgamento dos REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764; assim como já sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 597270 QO-RG, em sede de repercussão geral.
4. Recurso conhecido e não provido.